Tribunal: TJDFT
Processo: 0722651-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA GARANTIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC. ARRESTO DE CRÉDITOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RISCO DE DANO AO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja deferida a penhora da garantia, consubstanciada no arresto dos créditos relativos ao acordo firmado junto à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ/DF), com a imediata expedição de ofício ao referido órgão.
2. O agravo de instrumento n. 0707908-32.2022.8.07.0000 tinha como objeto o requerimento de anulação da decisão proferida pelo Juízo a quo, para que fosse deferido o pedido cautelar inaudita altera pars, determinando a penhora dos créditos decorrentes do acordo firmado entre a Dinâmica, ora agravada, e a Companhia do Metropolitano do DF (Metrô/DF).
3. Ante o indeferimento do pedido cautelar e o comparecimento espontâneo do agravado nos autos do processo principal, houve a perda do objeto do agravo interposto (autos n. 0707908-32.2022.8.07.0000). Em consulta ao PJe, verifica-se que o agravo de instrumento n. 0707908-32.2022.8.07.0000 foi arquivado em definitivo, em razão de decisão desta relatoria (ID 37799929) que homologou a desistência do recurso, conforme certidão de ID 37799934.
4. Em razão da tentativa de penhora, na qual restou infrutífera por ausência de saldo nas contas bancárias, além da possibilidade de a agravada não possuir bens passíveis de penhora, haja vista o conhecimento de diversas demandas judiciais com mesmo objeto, faz-se necessário o deferimento pleiteado pelo agravante (penhora da garantia), sob pena de macular o direito do exequente em receber os valores que lhe são devidos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.